Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ATO CITATÓRIO. PESSOA JURÍDICA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ANÁLISE DAS MATÉRIAS SUSCITADAS PELA EXECUTADA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível, nos termos do art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC, a carta de citação ser recebida por terceira pessoa nas hipóteses de o citando ser pessoa jurídica e/ou encontrar-se em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso. 1.1. In casu, resta incontroverso que o mandado de citação foi expedido ao endereço da empresa executada, com exceção do número que, ao invés de “26”, trata-se do número “260”, todavia, o responsável pela portaria recebeu a carta de citação e assinou o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. A parte demandada não produziu qualquer prova cabal apta a macular o ato citatório.
2. Uma vez afastada a nulidade do ato citatório, por consequência lógica, as demais matérias suscitadas pela devedora em sua impugnação devem ser analisadas pelo d. Juízo de origem, em sua inteireza.
3. Agravos de Instrumento conhecidos e providos.